Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo. Prisão Preventiva. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Improcedência. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.